Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-72.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013315-72.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN CHRISTHESEN DE ANDRADE HENRIQUE FERREIRA - CPF: 052.610.447-31 (APELADO), RAQUEL DE FREITAS SIMEN - CPF: 094.343.977-90 (ADVOGADO), LEYDEJANE LOPES ALVARO - CPF: 119.004.067-05 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – ATRASO DE 24 HORAS – PASSAGEIROS OBRIGADA A PERNOITAR NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO – AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A venda de passagens aéreas em patamar superior à lotação prevista, causadora de atraso na viagem programada, e a ausência de assistência adequada a passageira, caracterizam dano moral.

II - Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais quando arbitrado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, de n. 1013315-72.2023, ajuizada por JEAN CHRISTHESEN DE ANDRADE HENRIQUE FERREIRA e LEYDEJANE LOPES ALVARO, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no imposte de R$ 1.723,92) para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo prejuízo;

b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada autor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A apelante inicialmente discorre sobre o índice de eficiência da companhia aérea.

Diz que, não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por dano moral, ao argumento de que cumpriu com as determinações contidas no artigo 21, da Resolução n. 400 da ANAC, realocando os passageiros para prosseguir viagem no próximo voo disponível.

Reitera a tese de que a autora não comprovou a ocorrência do abalo moral afirmado na inicial, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 233393192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, os requerentes ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais, narrando que adquiriram junto à requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, passagens aéreas com saída prevista para o dia 14/01/2023, às 06h:35min do Rio de Janeiro, chegando em Brasília às 08h:20min e partida às 09h:55min, chegando em Cuiabá às 10h:40min e, última conexão às 12h:20min, com chegada ao destino SINOP às 13h:20min.

Disseram que os dois primeiros trechos foram realizados sem problemas, porém, ao chegarem em Cuiabá (última conexão), foram informados por prepostos da ré que não haviam lugares disponíveis na aeronave, sendo realocados para um outro voo que partiria somente no dia 15/01/2023, às 12h:20min, chegando ao destino SINOP às 14h:15min, ou seja, com 24 (vinte e quatro) horas de atraso ao inicialmente contratado.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou procedente o pedido, conforme relatado alhures.

Nesta ocasião a companhia aérea ora apelante, busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados

Sem razão contudo.

É que, ao que tudo indica, os danos alegados pelos autores decorrem da prática de overbooking, ou seja, a venda de bilhetes além da capacidade da aeronave.

Como consabido, a venda de passagens aéreas em quantitativo superior à capacidade da aeronave caracteriza ato ilícito, seja pelo descumprimento da oferta veiculada, nos termos do art. 30 do CDC, seja pela falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do mesmo diploma legal.

Em tais casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a ocorrência do dano moral:

“PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. OVERBBOOKING. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014.)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, valor que, a propósito, se mostra proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024